Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703783-71.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE APELADO: LENIRA MIRANDA BARRETO SANTOS D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 21298080, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça (ID 21298103), tendo em vista ter sido deferido na origem por meio da decisão de ID 20255874. Esclareço ainda a presente ação já consta denominada como Usucapião extraordinária. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, de acordo com a certidão de ID 20740090. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator